Tribunal: TJDFT
Processo: 0028155-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES CONEXAS. REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. EFETIVA INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO/CONCESSÃO DE USO. FIRMADO COM ENTE PÚBLICO. ANIMUS DOMINI. AUSENTE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS.

1. Não há que se falar em inépcia da inicial, pois a causa de pedir e o pedido da ação reivindicatória são certos e determinados; dos fatos alegados decorre logicamente a conclusão que amparou o pleito nela formulado, não havendo óbice à satisfatória defesa promovida pela contraparte.

2. A legitimação para a causa deve ser analisada com base nas alegações feitas na petição inicial (teoria da asserção), ainda que, no mérito, decida-se pela improcedência dos pedidos autorais, pois a legitimatio ad causam se confunde com o próprio mérito da ação.

3. O autor da ação reivindicatória deve demonstrar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

4. No tocante à individualização da coisa, ao contrário do assentado pelo recorrente, os apelados, autores das ações reivindicatórias, individualizaram adequadamente a coisa reivindicada, descrevendo suas características, limites e confrontações.

5. A exigência prevista na Lei dos Registros Públicos no art. 176, § 1o, II, 3, “a” c/c art. 225, caput e § 3o, tem pertinência do ponto de vista registral. Situação distinta dos autos “que analisa a pretensão do proprietário de reaver parte da coisa de quem a possui ou detém injustamente, e que não discute registro de imóvel rural” (Acórdão 1649491, 07001051720218070005, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. A usucapião define-se como o modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada e qualificada pelos prazos e requisitos fixados em lei. Nesse sentido, como se sabe, há várias modalidades de usucapião reconhecidas pelo direito brasileiro, quais sejam: ordinária, extraordinária, especial urbana e especial rural.

7. Tanto sob a égide do Código Civil de 1916 quanto no de 2002, o usucapiente deverá exercer sua posse sem interrupção (posse contínua), sem oposição (posse pacífica) e ter como seu o imóvel (animus domini).

8. A jurisprudência desta eg. Corte entende não existir animus domini daquele que adquire a posse do imóvel por intermédio de contrato de arrendamento (e/ou concessão de uso) com fundação pública, mesmo que posteriormente venha a ser reconhecida a natureza privada da área (Acórdão n.886433, 20110111637819APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 26/08/2015. Pág.: 150).

9. Em razão do contrato de concessão de uso firmado com a extinta Fundação Zoobotânica, dúvida não há de que o apelante detinha a posse do imóvel litigioso sem a intenção de ser dono.

10. In casu, o recorrente não se enquadra em nenhuma das modalidades de usucapião previstas na lei civilista de 2002 (ordinária, extraordinária, especial urbana e especial rural) - (i) seja em razão do lapso temporal; (ii) seja porque é proprietário de imóvel urbano; (iii) seja porque, a jurisprudência desta eg. Corte é forte no sentido de que área que se pretende usucapir não possui matrícula individualizada do imóvel, o que inviabiliza a aquisição da propriedade pela usucapião.

11. Recursos desprovidos.